Tribunal: STF
Processo: ADPF 754
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição STF 33.961/2021
    Trata-se de petição juntada aos da ADPF 754/DF, na qual o Advogado-Geral da União retransmite “relevante apelo” formulado pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública, pelo Ministério da Saúde e por Governadores de Estado “que enfatizam a circunstância de vulnerabilidade dos profissionais de segurança pública e defesa social, bem como a essencialidade dos serviços por eles prestados” (documento eletrônico 365). 
    Como anexo da referida petição, dentre outros documentos, foi juntado o Ofício 320/2021/GM, por meio do qual o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública solicita a adoção de providências ao então Ministro de Estado da Saúde, Eduardo Pazuello, tendo em vista que:
    “O Ofício nº 005/2021, do CONESP, relata a situação de vulnerabilidade a que estão sujeitos os profissionais de segurança pública na luta diária pela preservação da ordem pública e de combate à criminalidade, assim como, nas medidas sanitárias para controle da pandemia, que incluem, muitas vezes, a realização de procedimentos pré-hospitalares de urgência realizados pelas forças policiais, somados ao transporte de enfermos entre estados e municípios, em face do esgotamento dos leitos em algumas localidades. 
    O contato diuturno dos profissionais de segurança pública com o público acarreta altos riscos de contaminação, conforme mostra o referido expediente.
    Pelo exposto, os membros do CONESP ‘se comprometem com o estabelecimento de prioridades de vacinação entre os servidores da segurança pública, partindo por aqueles no exercício de atividades presenciais, na linha de frente, no atendimento direito ao público, e ainda com os de idade mais avançada, refletindo o mesmo modelo das demais categorias do plano nacional de vacinação,’ confirme exposto no referido Ofício.” (pág. 1 do documento eletrônico 366; grifei).
    Assim, levando em consideração as informações supratranscritas, o AGU requer 
    “[...] seja considerada a possibilidade de deferimento a esse segmento funcional de ordem de priorização paritária com a de outros profissionais atuantes na linha de frente do atendimento à sociedade, na mesma ordem de prioridade dos trabalhadores de saúde, ou, subsidiariamente, da população privada de liberdade e dos funcionários do sistema de privação de liberdade” (Documento eletrônico 365; grifei)
    É o breve relatório.
    Inicialmente, relembro que, nestes autos, deferi parcialmente a cautelar, referendada pelo Plenário desta Suprema Corte (Sessão Virtual de 19 a 26.2.2021), para determinar ao Governo Federal que divulgasse, “com base em critérios técnico-científicos, a ordem de preferência entre os grupos prioritários, especificando, com clareza, dentro dos respectivos grupos, a ordem de precedência dos subgrupos nas distintas fases de imunização contra a Covid-19”. 
    Assim procedi por verificar que, na 2ª Edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o Ministério da Saúde indicou os grupos de pessoas que teriam prioridade na imunização, sem, contudo, detalhar adequadamente, dentro de um universo de cerca de setenta e sete milhões de pessoas, quais aquelas que, em razão da faixa etária, condição de saúde ou outras particularidades, seriam merecedoras de precedência com relação às demais. 
    Pareceu-me, então, que o Governo Federal deveria esclarecer, de forma pormenorizada, quais os subgrupos que teriam preferência na vacinação, dentro dos grupos considerados prioritários, com a indicação dos critérios técnico-científicos para uma tal opção, apontando, em particular, os indivíduos e profissionais que seriam imunizados antes dos outros. 
    Pois bem. 
    A Constituição Federal de 1988 reservou um capítulo específico para tratar da segurança pública, a qual, nos termos do art. 144, constitui “dever do Estado, direito e responsabilidade de todos”, sendo exercida para a “preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”, através da polícia federal, da polícia rodoviária federal, da polícia ferroviária federal, das polícias civis, das polícias militares, das polícias penais federal, estadual e distrital e dos corpos de bombeiros militares.
    Nos dias que correm, os integrantes das carreiras de segurança pública, em cujas atividades já estão incluídos os riscos inerentes às relevantes atribuições que exercem, têm desempenhado um papel crucial na linha de frente do combate à Covid-19 - arrostando diariamente, com denodo e destemor, os perigos impostos pela pandemia -, sem prejuízo das missões que o texto constitucional e a lei lhes atribuem. Não há dúvida, portanto, de que são dignos de toda a atenção por parte das autoridades dos três níveis político-administrativos da Federação, especialmente daquelas responsáveis pela definição das políticas públicas de saúde.
    Digo isso porque os policiais, juntamente com os médicos, enfermeiros e profissionais afins, bem assim os professores, exercem funções essenciais, caracterizadas constitucionalmente, ao mesmo tempo, como uma obrigação do Estado e um direito fundamental, a saber, a prestação dos serviços de segurança, de saúde e de educação (arts. 144, 196, 205 da CF).
    A esse respeito, constato que, no quadro que acompanhou o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, as forças de segurança e salvamento estão enquadradas dentre os grupos prioritários, depois dos integrantes dos serviços de saúde, dos indivíduos com maior risco de óbito ou de desenvolvimento de formas graves da doença, das pessoas com maior possibilidade infecção e dos responsáveis pelo funcionamento dos serviços essenciais (págs. 24-25 do documento eletrônico 347). 
    Ademais, consta da 5ª edição do referido Plano que
    “[...] todos os grupos elencados serão contemplados com a vacinação, entretanto de forma escalonada por conta de não dispor de doses de vacinas imediatas para vacinar todos os grupos em etapa única. Cabe ressaltar que ao longo da campanha poderá ocorrer alterações na sequência de prioridades descritas no quadro 1 e/ou subdivisões de alguns estratos populacionais, bem como a inserção de novos grupos, à luz de novas evidências sobre a doença, situação epidemiológica e das vacinas COVID-19. O detalhamento da estratégia de vacinação de cada grupo prioritário por etapas encontra-se disponível na Nota Técnica nº 155/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS (Anexo II).
    Essas alterações, caso venham ser necessárias, terão detalhamento por meio de informes técnicos e notas informativas no decorrer da campanha. Os informes e notas informativas com o detalhamento das ações já realizadas estão disponíveis no site do Ministério da Saúde (https://www.gov.br/saude/ptbr/Coronavirus/vacinas/planonacional-de-operacionalizacao-da-vacina-contra-a-covid-19). Neste mesmo link serão disponibilizados ainda as atualizações do plano e os informes técnicos a serem emitidos ao longo da campanha” (pág. 24 do documento eletrônico 347; grifei).
    Assim, apesar da relevância da pretensão veiculada na petição subscrita pelo Advogado-Geral da União, entendo que não cabe a esta Suprema Corte definir a alteração da ordem de prioridade dos grupos a serem vacinados, já que o atendimento da demanda exigiria a prévia identificação e quantificação das pessoas potencialmente atingidas pela medida, com o consequente estabelecimento de novas prioridades, relativamente a outros grupos identificados como preferenciais, já incluídos nos planos nacional e estaduais de imunização contra o novo coronavírus, providências que demandariam avaliações técnicas mais aprofundadas e estudos logísticos de maior envergadura, incompatíveis com uma decisão de natureza jurisdicional, especialmente de cunho cautelar.
    Além disso, considerada a notória escassez de imunizantes no País - a qual, aliás, está longe de ser superada -, não se pode excluir a hipótese de que a alteração da ordem de preferências em favor de um grupo prioritário, sem qualquer dúvida merecedor de particular proteção estatal, ensejará o descenso, total ou parcial, de outros grupos, presumivelmente escolhidos a partir de critérios técnicos e científicos anteriormente definidos.
    Essa é, portanto, uma decisão de caráter técnico-política a ser tomada pelos representantes eleitos e pelas autoridades sanitárias por eles nomeadas, refugindo à competência do Poder Judiciário, ao qual só é dado pronunciar-se sobre aspectos constitucionais e legais dos atos administrativos, se e quando adequadamente provocado.
    Por isso, entendo que cabe à União, por meio do Ministério da Saúde, promover eventuais alterações na ordem de preferência da vacinação dentro dos grupos prioritários, evidenciando os motivos em que tal escolha se apoia, os quais deverão tomar por base, sobretudo, o fato de a quantidade de vacinas disponíveis até o momento em solo nacional ser muito inferior ao número de pessoas incluídas como prioritárias, além de levar em conta critérios científicos, estratégicos, estatísticos e logísticos (estoques e disponibilidade de vacinas, agulhas, seringas e pessoal), sempre considerados os demais grupos de risco. 
    Além disso, deverá ser levada em linha de conta, ainda, a enorme heterogeneidade dos indivíduos que integram os grupos prioritários, inclusive este que agora se pretende seja enquadrado como preferencial, em termos de idade, saúde, atividade e - mais importante - contato direto com a doença.
    Isso porque, diante da imensa demanda de vacinas, do aumento exponencial de infecções e de óbitos, assim como da escassez dos imunizantes, as autoridades públicas estarão diante de escolhas trágicas quanto à definição dos subgrupos prioritários que serão vacinados antes dos outros e, consequentemente, de quais pessoas viverão ou morrerão pela inocorrência da competente imunização no tempo adequado.
    Insisto, novamente, que qualquer que seja a decisão concernente à ordem de prioridade da vacinação, esta deverá levar em consideração, por expresso mandamento legal, as evidências científicas e análises estratégicas em saúde, nos termos do art. 3°, § 1°, da Lei 13.979/2020. Tal apreciação, sempre explícita e fundamentada, compete exclusivamente às autoridades sanitárias, consideradas as situações concretas que enfrentam e vierem a enfrentar.
    Rememoro, por oportuno, que esta Suprema Corte assentou que decisões administrativas relacionadas à proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente devem observar standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas (ADIs 6.421-MC/DF, 6.422-MC, 6.424-MC/DF, 6.425-MC/DF, 6.427-MC/DF, 6.428-MC/DF e 6.431-MC/DF, todas de relatoria do Ministro Roberto Barroso). 
    Lembro, por fim, que o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte:  
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATOS DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO À DIVULGAÇÃO DE DADOS RELACIONADOS À COVID-19. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA TRANSPARÊNCIA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DIÁRIA DOS DADOS EPIDEMIOLÓGICOS RELATIVOS À PANDEMIA. MEDIDAS CAUTELARES REFERENDADAS.
    1. Além de prever a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde, a Constituição Federal de 1988 consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à Administração Pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a Sociedade. Precedentes: ADI 6347 MC-Ref, ADI 6351 MC-Ref e ADI 6353 MC-Ref, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 14/8/2020.
    2. A gravidade da emergência causada pela COVID-19 exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, entre elas o fornecimento de todas as informações necessárias para o planejamento e o combate à pandemia.
    3. O risco decorrente da interrupção abrupta da coleta e divulgação de informações epidemiológicas, imprescindíveis para a análise da série histórica de evolução da pandemia (COVID-19), fundamenta a manutenção da divulgação integral de todos os dados que o Ministério da Saúde realizou até 4 de junho 2020, e o Governo do Distrito Federal até 18 de agosto passado, sob pena de dano irreparável.
    4. Julgamento conjunto das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 690, 691 e 692. Medidas cautelares referendadas”. (ADPFs 690-MC-Ref/DF, 691-MC-Ref/DF e 692 MC-Ref/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 13 a 20.11.2020).
     Mais recentemente (Sessão Virtual de 5 a 12.3.2021), confirmando a cautelar deferida, em acórdão que ainda pende de publicação, esta Suprema Corte julgou parcialmente procedente as referidas arguições de descumprimento de preceito fundamental, para determinar que: “(a) o Ministério da Saúde mantenha, em sua integralidade, a divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia (COVID-19), inclusive no sítio do Ministério da Saúde e com os números acumulados de ocorrências, exatamente conforme realizado até o dia 4 de junho de 2020; (b) o Governo do Distrito Federal se abstenha de utilizar nova metodologia de contabilidade dos casos e óbitos decorrentes da pandemia de COVID-19, mantendo a divulgação dos dados na forma como veiculada até o dia 18 de agosto de 2020”. 
    Em face do exposto, determino seja o presente pleito remetido ao Ministério da Saúde para que este analise e decida, motivadamente, e com a mais ampla publicidade, acerca da inclusão dos profissionais de segurança pública e salvamento na mesma ordem de prioridade dos trabalhadores de saúde, ou, subsidiariamente, da população privada de liberdade e dos funcionários do sistema de privação de liberdade, tal como veiculado na petição da Advocacia-Geral da União.
    Comunique-se.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator